Tribunal: TJMT
Processo: 1050284-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050284-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (RECORRENTE), WILSON MORAO - CPF: 812.135.651-20 (RECORRIDO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. IPTU. IMÓVEL URBANO EDIFICADO. ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL EXPRESSA E ESTRITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Itaúba contra sentença que afastou, no exercício de 2025, a incidência da alíquota de 5% de IPTU sobre imóvel urbano do recorrido, reconhecendo a aplicabilidade da alíquota de 0,30%, nos termos do art. 41, I, do Código Tributário Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel urbano do recorrido, embora edificado, poderia ser submetido à alíquota de 5% do IPTU, sob o argumento de prevalência de regime de progressividade/extrafiscalidade e de insuficiência material da construção existente, ou se deve subsistir o enquadramento na hipótese de incidência da alíquota de 0,30%, tal como reconhecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em matéria tributária, a solução da controvérsia está submetida aos princípios da
legalidade estrita
e da
tipicidade cerrada
, na forma do art. 150, I, da Constituição Federal, bem como à disciplina do Código Tributário Nacional, que não autoriza a ampliação, por analogia ou integração valorativa, de hipótese de incidência ou enquadramento fiscal mais gravoso.

4.
Não procede a alegação de que a alíquota de 0,30% somente incidiria sobre imóvel edificado para fins residenciais ou comerciais. O argumento não prevalece porque a restrição defendida pelo recorrente não foi demonstrada, de modo expresso e inequívoco, no texto legal aplicável
(art. 41, I, do Código Tributário Municipal)
. E
, e
m matéria tributária, não se admite
criação interpretativa
de requisito não previsto em lei para justificar tributação mais gravosa.

5
. Também não prospera a tese de que a pequena dimensão da construção descaracterizaria a condição de imóvel edificado.
Os elementos constantes dos autos revelam que o imóvel
não é terreno vazio
, havendo edificação regularmente implantada e reconhecida pela própria Administração Municipal desde 2013.
O Município pretende substituir o critério legal de
imóvel edificado
por outro, não positivado, de
edificação “insuficiente” ou “irrelevante”
. Tal distinção, por agravar a carga tributária, dependeria de previsão legal estrita, inexistente nos autos.

6
. A invocação da
função social da propriedade
e da
extrafiscalidade do IPTU
não autoriza, por si só, a incidência da alíquota de 5%. Esses vetores constitucionais legitimam a técnica tributária em abstrato, mas não suprem a necessidade de base legal específica para o enquadramento concreto do imóvel na hipótese mais onerosa.

7
.
Igualmente,
não basta a alegação de prevalência de regime especial de progressividade. Para reformar a sentença, incumbia ao recorrente demonstrar que a legislação municipal submete, de forma clara, imóvel edificado com as características do bem litigioso à alíquota de 5%. Essa demonstração não foi produzida.

8
. A autotutela administrativa, embora admissível em tese, também não conduz à reforma. A revisão de lançamentos anteriores exige comprovação objetiva da
ilegalidade do enquadramento pretérito
, e não mera adoção de
leitura posterior mais severa
. A simples afirmação de que não há direito adquirido ao erro não supre a falta de demonstração de base normativa estrita para a nova cobrança.

9.
A estabilidade do enquadramento anteriormente adotado pelo Município, diante de realidade fática conhecida e não substancialmente alterada, reforça a incidência dos princípios da
segurança jurídica
e da
proteção da confiança legítima
, os quais, embora não impeçam a correção de atos efetivamente ilegais, exigem motivação normativa qualificada para a ruptura de critério fiscal consolidado.

10
. Por fim, quanto à restituição, a insurgência municipal só merece acolhimento em caráter de precisão jurídica, para estabelecer que eventual repetição de indébito deve ficar limitada aos valores efetivamente recolhidos a maior, se comprovados, não alcançando quantias apenas lançadas e não pagas. Tal observação, contudo, não afasta a nulidade do lançamento fundado na alíquota de 5%.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso conhecido e não provido.

12
.
A presente súmula de julgamento serve como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Custas e honorários, estes arbitrados em 10% do valor da causa, pela parte recorrente, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1050284-38.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MUNICIPIO DE ITAUBA

Recorrido:
WILSON MORAO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Wilson Morão ajuizou reclamação em face do Município de Itaúba. Noticiou que: a) é proprietário de um imóvel urbano de 386.731,00 m2, que possui uma edificação (barracão de 107,50 m2) devidamente licenciada desde 2013; b) o imóvel é utilizado para fins produtivos (criação de gado) e, por mais de uma década, o IPTU foi lançado com a alíquota de 0,30%, conforme previsto para imóveis edificados (art. 41, I, CTM); c) no exercício de 2025, o Município alterou unilateralmente a alíquota para 5%, sob o argumento de que a área do imóvel é superior a 10.000 m2; d) a nova cobrança é ilegal, pois o imóvel é edificado, produtivo e sua área não se enquadra na hipótese do art. 41, IV, do CTM (limitada a 10.000 m2), violando os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Requereu: a) a anulação do crédito tributário lançado com a alíquota de 5%; b) o reconhecimento de que a alíquota correta é de 0,30%.

O juízo singular concluiu que: a) a legislação municipal prevê alíquota de 5% para imóveis urbanos com área entre 3.000 m2 e 10.000 m2 que não possuam benfeitorias ou uso do solo; b) o imóvel do autor, com 386.731 m2, possui benfeitoria reconhecida desde
2013, sendo utilizado para
atividade produtiva (criação de gado), não se caracterizando como subutilizado ou não edificado; c) a área do imóvel excede em muito o teto normativo de 10.000 m2 previsto no art. 41, IV, do CTM,
afastando
sua aplicação; d) a alteração abrupta do critério de tributação, após mais de uma década de aplicação da alíquota de 0,30%, viola a segurança jurídica e a boa-fé objetiva. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
revogar
o lançamento do IPTU de 2025 com alíquota de 5%; b)
reconhecer
que a alíquota correta é de 0,30%, nos termos do art. 41, I, do CTM; c)
condenar
o Município a restituir o valor excedente de 4,70%, com os devidos acréscimos legais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença errou ao interpretar o art. 41, I, do CTM, pois a alíquota de 0,30% exige destinação residencial ou comercial, o que não é o caso do barracão de apoio à agropecuária; b) a finalidade da edificação é critério essencial, e não sua mera existência; c) por não se enquadrar na alíquota reduzida, deve-se aplicar a alíquota de 5%, pois a decisão de primeiro grau criou um benefício fiscal não previsto em lei, violando a legalidade estrita; d) a aplicação da alíquota de 0,30% nos anos anteriores foi um erro material que não gera direito adquirido ao contribuinte, podendo a administração anular seus atos (Súmula 473, STF); e) a condenação à restituição é indevida, pois não houve pagamento do valor contestado, mas apenas depósito judicial da parte incontroversa. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, afastar a condenação à restituição de valores.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois o Município admite que o imóvel é edificado, o que, por si só, afasta a aplicação da alíquota para imóveis não edificados; b) a interpretação do Município sobre o uso "comercial" é indevidamente restritiva e cria uma categoria tributária inexistente; c) a aplicação da alíquota de 0,30% por mais de uma década gerou legítima expectativa, protegida pela segurança jurídica; d) o Município reitera o ato ilegal ao lançar o IPTU de 2026 com a mesma alíquota de 5%, conforme boleto anexo.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026